Tribunal: TJDFT
Processo: 0718531-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718531-21.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALISSON MAGALHAES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ALISSON MAGALHÃES DA SILVA contra sentença (ID 64210365) da 1a Vara de Entorpecentes, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.020 dias-multa, calculados no mínimo legal. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento do recurso, em razão de o apelo já ter sido objeto de deliberação por esta Turma Criminal (ID 67548803). No mesmo sentido oficiou a douta Procuradoria de Justiça Criminal (ID 69532843). É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o réu, por meio de sua defesa técnica, interpôs, em 13/8/2024 (ID 64210369), recurso de apelação contra a sentença de ID 64210365 - de conteúdo idêntico ao presente apelo, já devidamente apreciado e julgado por esta Turma, conforme acórdão no 1946538. Eis o teor da ementa (ID 66731026): “Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Desclassificação. Porte de drogas para consumo pessoal. Impossibilidade. Dosimetria. Culpabilidade. Maus antecedentes. Circunstâncias do crime. Reincidência. Tráfico privilegiado. Gratuidade de justiça. Recurso da defesa parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006). II. Questões em discussão 2. Há sete questões em discussão: (i) se é possível a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas para consumo pessoal; (ii) se deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade; (iii) se deve ser mantida a valoração negativa dos antecedentes; (iv) se deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime); (v) se está configurada a reincidência; (vi) se deve incidir o tráfico privilegiado; e (vii) se é possível a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei no 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 3.1. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 3.2. É desnecessário, para a configuração do tráfico de drogas, que o réu seja flagrado vendendo as substâncias ilícitas ou na posse de petrechos relacionados ao tráfico. 3.3. A desclassificação do tráfico ilícito de entorpecentes para a figura de posse de drogas para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio da substância entorpecente, elemento subjetivo específico não demonstrado na hipótese em apreço. 4. Condenações anteriores somente se prestam ao desabono dos maus antecedentes e da reincidência, não podendo ser utilizadas para desvalorar a culpabilidade. 5. É razoável o afastamento dos maus antecedentes quando decorridos mais de dez anos entre a extinção da pena anterior e os fatos analisados. 6. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, a natureza e a quantidade da droga apreendida, circunstâncias que devem ser analisadas conjuntamente, autorizam a exasperação da pena-base. 6.1. É cabível a valoração negativa da circunstância judicial do art. 42 da LAD quando a droga apreendida apresenta alto potencial lesivo e a quantidade se mostra expressiva, como no presente caso (349,07g de cocaína). 7. Deve ser afastada a reincidência quando ultrapassado o prazo depurador do art. 64, inciso I, do CP. 7.1. Mesmo sendo apenas provável a passagem do período depurador, por ausência de informação nos autos, a dúvida deve ser interpretada a favor do réu. 8. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, é necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; e não integração de organização criminosa. 8.1. Preenchidos os requisitos, impõe-se a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 9. Compete ao Juízo da Execução analisar pedido de gratuidade de justiça. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e parcialmente provido”. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões”. (AgInt no AREsp 1874689/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). Sobre o tema, ensina Bernardo Pimentel Souza: “O legitimado tem o direito de impugnar a decisão causadora do gravame mediante recurso. Porém, exercido o direito, há a respectiva consumação. Por consequência, não é admissível a interposição de novo recurso contra o ‘decisum’ recorrido, nem a complementação, o aditamento ou a correção do recurso anteriormente já interposto. O princípio da consumação consiste na impossibilidade de o legitimado oferecer novo recurso – ainda que da mesma espécie do anterior – contra a decisão atacada...”. (Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. – 5a ed. atual. de acordo com a Lei no 11.636/2007 – São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 131).” Nessa perspectiva, considerando que o recurso de apelação do réu já foi objeto de deliberação por esta Tuma Criminal, resta inadmissível o conhecimento da presente insurgência, em face da preclusão consumativa. Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados desta Corte: “(...) 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade e considerando-se que, quando da interposição do primeiro recurso, operou-se a preclusão consumativa, o segundo apelo, conquanto manejado por advogado legalmente habilitado, não deve ser conhecido. (...) (Acórdão 1860346, 07156082220238070001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 19/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”; “(...) 1. A interposição de dois recursos contra o mesmo decisum resulta na preclusão consumativa e no não conhecimento da segunda impugnação. (...) (Acórdão 1944342, 0701429-86.2024.8.07.0021, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.)” Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem, adotando-se as cautelas de praxe. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator